Tribunal: TCU
Processo: 021.425/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8682/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do responsável indicado no item 1.1, dando-lhe quitação, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 31), ao responsável e ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.425/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Clodoveu de Arruda Coelho Neto (XXX.662.513-XX) 1.2. Entidade: Município de Sobral - CE 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.